Tribunal: TJMT
Processo: 1002811-97.2022.8.11.0086
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE PERTENCES DENTRO DO ARMÁRIO DA ACADEMIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. AUSENTE HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ao fornecer os armários para os seus alunos deixarem seus pertences, a recorrente assumiu o dever de vigilância e guarda dos bens.
2. Falha na prestação de serviços caracterizada, de modo que a recorrente deve responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor.
3. Danos morais e materiais caracterizados.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002811-97.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEBERTON LAZZARETTI LTDA - CNPJ: 30.302.867/0001-62 (RECORRENTE), GABRIEL SCARAVONATTI MORAES - CPF: 047.941.201-41 (ADVOGADO), FRANCIELE NUNES PEREIRA - CPF: 040.329.801-60 (RECORRIDO), DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.607.711-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023